Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704353-85.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. FALTA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. o crime de ameaça possui forma livre, podendo, assim, ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor à vítima.. 2. nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 41 do CPP, defendendo a inépcia da inicial acusatória por não conter a data dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque “Inexiste violação do art. 619 do CPP quando todas as questões suscitadas pela defesa são abrangidas pelo acórdão proferido na origem, sobretudo se a ofensa ao referido dispositivo legal é apontada de maneira genérica.” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 41 do CPP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RAZÕES RECURSAIS CONFUSAS. SÚMULA 284/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO. EXORDIAL ACUSATÓRIA APRESENTADA E RECEBIDA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE ENFRAQUECIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA.MANUTENÇÃO. SÚMULA 284. INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU. DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As alegações confusas contidas nas razões do especial revelam a deficiência de fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF. 2. A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resta superada em razão da notícia de que a exordial acusatória foi apresentada pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de primeiro grau (ut, HC 634.072/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). 3. No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. 4. É inadmissível o recurso especial que deixa de apontar o dispositivo de lei federal que o Tribunal de origem teria violado, incidindo a Súmula 284 do STF. 5. A jurisprudência deste STJ entende que não é necessária a presença de advogado durante o interrogatório policial do réu (ut, AgRg no AREsp 1882836/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 30/08/2021) 6. As teses de ausência de provas para a condenação e desclassificação da conduta delitiva não prescindem do reexame do arcabouço probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 7. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato" (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 02/06/2021). 8. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância (ut, AgRg no AREsp 1013662/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017). 9. Alterar a fração da minorante da tentativa exigiria reexame dos fatos e provas da causa, para aferir quanto do iter criminis foi percorrido pelos réus. Incidência da Súmula 7/STJ. 10. Diante do quantum da pena aplicada e da ausência de circunstâncais judiciais negativas, o regime inicial semiaberto revela-se adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. 11. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no AREsp 1969888/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010